Tribunal: TJBA
Processo: 0503748-58.2019.8.05.0274
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0503748-58.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: WESLEY DOS SANTOS AGUIAR Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO (ART. 226, DO CPP). REJEIÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por WESLEY DOS SANTOS AGUIAR contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90, e art. 244-B do ECA, pela morte de Jaqueline Vieira Barbosa, em contexto de disputa entre facções criminosas, perpetrada mediante disparos de arma de fogo, com participação de adolescentes e comparsa já falecido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial; (ii) definir se há indícios suficientes de autoria para a submissão do acusado ao Tribunal do Júri; e (iii) estabelecer se subsistem as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O reconhecimento fotográfico observou as formalidades do art. 226 do CPP, com lavratura de auto, subscrição por autoridade policial, testemunha e reconhecedores, além de ser corroborado por outros elementos probatórios, afastando-se a nulidade. 4. A materialidade do crime está comprovada pelo laudo de necropsia, e os indícios de autoria são robustos, consubstanciados nos depoimentos harmônicos da testemunha presencial e nas confissões dos adolescentes coautores, justificando a pronúncia. 5. Na fase de pronúncia, prevalece o princípio do in dubio pro societate, devendo dúvidas quanto à autoria ou à presença de qualificadoras serem apreciadas pelo Conselho de Sentença. 6. As qualificadoras encontram suporte probatório: o motivo torpe decorre de rivalidade entre facções por pontos de tráfico de drogas; o recurso que dificultou a defesa da vítima se configurou pela surpresa e impedimento de fechamento do portão, viabilizando a execução súbita. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso conhecido, questão preliminar rejeitada e desprovido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento fotográfico é válido quando observadas as formalidades legais e corroborado por outras provas. 2. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia, regida pelo princípio do in dubio pro societate. 3. As qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou destituídas de suporte probatório mínimo. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPP, arts. 226 e 413; CP, art. 121, § 2º, I e IV; Lei nº 8.072/90, art. 1º, I; ECA, art. 244-B. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; STJ, AgRg no AREsp 2172160/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 24/04/2023; STJ, AgRg no AREsp 2260001/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08/02/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0503748-58.2019.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista, no qual figura como Recorrente WESLEY DOS SANTOS AGUIAR, e como Recorrido o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER, rejeitar a questão preliminar E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Stricto Sensu, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .